Tribunal: STF
Processo: RE 603624
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Formulam pedido de destaque os recorridos Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (petição nº 43947/2020) e Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX-BRASIL e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI (petição nº 44124/2020).
    2. Em 08.6.2020, determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento virtual do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, com inicio em 19.6.2020.
    3. Nada colhem os pedidos.
    Incide, in casu, a normativa inaugurada pela Emenda nº 53 de 18 de março de 2020, ao Regimento Interno do STF:
    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado;
    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;
    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.
    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
    § 4º Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório.
    § 5º Ato do Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais.’ (NR)” (ressaltei)
    A inclusão da apreciação do feito em sessão do Plenário Virtual não macula as garantias processuais. Isso porque permite-se, também nesse espaço, o amadurecimento da questão constitucional envolvida no julgamento, especialmente mediante a possibilidade de apresentação de memoriais e sustentações orais.
    4. Ante o exposto, forte no art. 21-B do RISTF, indefiro o pedido de retirada da presente ação direta do ambiente virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora